Tribunal: STF
Processo: RE 1493777
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, pp. 10-11):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONALE ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL COM POSTERIORABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORALCONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEDANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. APELAÇÃOCONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇAREFORMADA.



    1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil do Estado do Ceará em reparar os danos que o autor alega ter sofrido em razão de ofensa à sua liberdade pessoal, vez que teria sido mantido em prisão indevidamente, vindo a ser absolvido pelo Tribunal do Júri por negativa de autoria, em sentença transitada em julgado.



    2. Nos termos da art. 37, § 6º, da Carta Magna, a Administração, via de regra, responde pelos danos que vier a causar a terceiros, no exercício de suas atividades, independentemente de dolo ou culpa, hipótese que contempla atos lícitos e ilícitos.



    3. O dever de reparar, no caso concreto, não reside na antijuridicidade da conduta geradora do prejuízo, mas na antijuridicidade do resultado danoso, consistente na inexistência de dever jurídico da vítima de suportar o enorme dano sofrido, como o decorrente da restrição injusta da liberdade por dois anos, bem jurídico de grande valia.



    4. Mesmo quando a segregação cautelar é determinada em conformidade com o ordenamento jurídico, em prol do interesse público e no dever de apuração criminal, se reconhecida, posteriormente, a inocência do acusado – como in casu –, cabível o reconhecimento da responsabilidade estatal para indenizar o indivíduo pelo sacrifício individual excessivo decorrente da prisão. Precedentes deste colegiado.



    5. Com relação ao quantum indenizatório por danos morais, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades do caso, reputa-se razoável e proporcional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Precedentes.



    6. No que toca aos danos materiais e lucros cessantes, inexistem elementos probatórios adequados que comprovem o exercício de ofício ou profissão pelo recorrente à época dos fatos, o que torna insubsistente a procedência do pleito nesse ponto.



    7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LXX; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 7):



    “Sabe-se que, para a configuração da responsabilidade civil prevista no art. 37, § 6º da CF, são necessários os seguintes requisitos: a ocorrência de dano, a ação ou omissão do agente público e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.



    No presente caso, não houve ilegalidade ou mesmo conduta reprovável pelos agentes estatais que possa configurar responsabilidade civil do Ente Público, haja vista que os atos judiciais só estão passíveis de responsabilização quando estar evidenciado desvio de função por dolo ou culpa, ou ato de prevaricação, elementos que não são parte integrante do acórdão recorrido.



    Nestes termos, só se indeniza danos advindos de ato jurisdicional quando o magistrado agir com dolo ou fraude, ou, em caso de erro judiciário, conforme o artigo 5º, inciso LXXV.



    Assim, a posterior absolvição, pelo tribunal do júri, por ausência de comprovação da autoria do crime não gera o imediato dever de indenizar, vez que é necessário aferir a ocorrência de irregularidade ou abuso no processo penal para então se verificar o dever estatal de indenizar.”



    A Vice-Presidência do TJ/CE admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade civil do Estado em função da reparação dos danos sofridos pelo recorrido ao ser mantido em prisão preventiva indevidamente, bem como ao direito de indenização por danos morais em seu favor, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NO CURSO DE REGULAR PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.088.762-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2018, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de prova testemunhal. Ausência de repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado. Prisão cautelar determinada no curso de regular inquérito policial. Não indiciamento do investigado. Danos morais. Dever de indenizar. Descabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a prisão preventiva a que foi submetido o ora agravante foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário posterior não indiciamento do investigado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 939.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.5.2016, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 803.117-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6.5.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente